Tribunal: STF
Processo: HC 183059
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hélio da Silva Sanches, em favor de David Ferreira de Noronha, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 566.194/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DAVID FERREIRA DE NORONHA contra decisão proferida pelo Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2043411-64.2020.8.26.0000). 
    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 2/3/2020 (prisão convertida em preventiva), pela suposta prática do crime descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, porque teria sido surpreendido na posse de 161,06g de cocaína (e-STJ fl. 34). 
    A defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual, alegando, em síntese, ausência de fundamentação e dos requisitos legais para a prisão preventiva do paciente, que possui predicados pessoais favoráveis. O Relator da ação de origem, contudo, indeferiu a liminar (e-STJ fl. 20). 
    Na presente oportunidade, a defesa alega que a decisão que manteve o paciente segregado cautelarmente não apresenta fundamentação concreta, de modo a atender os requisitos do art. 312 do CPP, vez que o paciente tem residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita. 
    Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com superação da Súmula n. 691 do STF”. (eDOC 6)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Na espécie, ao indeferir a liminar, registrou o STJ:
    “No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-SJT fl. 20, grifei) 
    [...] As circunstâncias de fato e de direito deduzidas na presente impetração não autorizam a concessão da liminar alvitrada, uma vez que não evidenciam a presença do fumus boni juris e do periculum in mora necessários. O auto de flagrante está em ordem e a r. decisão que converteu a prisão a prisão em flagrante em preventiva (fls. 68/70), em análise preliminar, está fundamentada nas circunstâncias fáticas, como a confissão espontânea e a reiteração criminosa (fls. 62/63), e não na gravidade abstrata do delito. Não se vislumbra, em princípio, qualquer constrangimento ilegal”. (eDOC 5, p. 2)
    O impetrante impugna tal fundamento e afirma que “o fato de que eventual reiteração de conduta, de per si, não se mostra fundamento idôneo para justificar a mantença do paciente no ergástulo, vez que se trata de pré-julgamento realizado pela autoridade coatora, o que descerra lamentável cenário jurídico – direito penal do inimigo.”
    Não tem qualquer razão.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente